Tribunal: STF
Processo: Rcl 79192
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Cemig Distribuição S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3, nos autos da Ação Trabalhista 0010200-45.2019.5.03.0017. 



    A reclamante afirma que:



    No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, nos autos de nº 0010200-45.2019.5.03.0017, declarou a responsabilidade desta reclamante ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista sem observar, contudo, observar os novos entendimentos acerca da Progressão salarial e o respeito ao que foi convencionado tanto pela Reclamante como com o Sindicato Profissional (doc. 1, p. 3).  



    Prossegue argumentando que:  



    [...] por se tratar de previsão expressa nas negociações coletivas celebradas entre a CEMIG e o sindicato da categoria, a incidência do adicional de periculosidade de forma integral a todos os empregados credenciados para o exercício de atividades de risco em área de risco, no importe de 30% sobre o salário-base (doc. 1, p. 6).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0010200- 45.2019.5.03.0017 que violou a aplicação dos ART. 5º, XXVI, ART. 7º, XXVI & ART. 8º, TODOS DA CF/1988 (doc. 1, p. 16).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não deve ser conhecida, em razão do trânsito em julgado do ato reclamado. 



     Em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o processo de conhecimento que originou a presente reclamação constitucional transitou em julgado. Assim, as questões apresentadas pela reclamante nesta ação encontram-se sob o manto da coisa julgada desde 5/5/2025. 



    Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para dar início ao processo de execução, no dia 8/5/2025.



    Observo, entretanto, que esta reclamação somente foi proposta no Supremo Tribunal Federal em 6/5/2025 (doc. 9). 



     Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator